Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721740-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: HÉLIO FIALHO TAVEIRA, JAIME ALVES DA SILVA, MARIA HELENA PINTO, MARIO YASSUO IWAMOTO, MARIA ALAIDE DO AMARAL FERNANDES ALBRES, MARIA ZILMAR BARRETO, MARIA LUIZA ROMERO DUARTE DE ARAÚJO, MARIA APARECIDA SIQUEIRA ORTIZ, MARIA MERCE FARIAS SANTANA, MOACIR BONATTO DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Discorrem, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026